Tribunal: STF
Processo: RE 1298635
Classe: RE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
Vistos etc.
    Contra o acórdão prolatado pelo Tribunal de origem, maneja recurso extraordinário, com base no art. 102, III, da Lei Maior, o Sindicato dos Trabalhadores Públicos Em Transportes e Obras Públicas do Estado de Minas Gerais. Aparelhado o recurso na violação dos arts. 100, § 8º, da Constituição Federal.
    É o relatório. 
    Decido. 
    Preenchidos os pressupostos extrínsecos. 
    Da detida análise dos fundamentos adotados pelo Tribunal de origem, por ocasião do julgamento do apelo veiculado na instância ordinária, em confronto com as razões veiculadas no extraordinário, concluo que nada colhe o recurso.
    Ao julgamento do RE 568.645-RG, Rel. Min. Cármen Lúcia, esta Suprema Corte fixou a tese de que: “A interpretação do § 4º do art. 100, alterado e hoje § 8º do art. 100 da Constituição da República, permite o pagamento dos débitos em execução nos casos de litisconsórcio facultativo”. O acórdão está assim ementado:
    “REPERCUSSÃO GERAL. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. VEDAÇÃO CONSTITUCIONAL DE FRACIONAMENTO DE EXECUÇÃO PARA FRAUDAR O PAGAMENTO POR PRECATÓRIO. ART. 100, § 8º (ORIGINARIAMENTE § 4º), DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. LITISCONSÓRCIO FACULTATIVO SIMPLES. CONSIDERAÇÃO INDIVIDUAL DOS LITISCONSORTES: CONSTITUCIONALIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. Ausência de prequestionamento quanto à alegação de inconstitucionalidade da Resolução n. 199/2005 do Tribunal de Justiça de São Paulo e quanto ao fracionamento dos honorários advocatícios. Incidência das Súmulas 282 e 356. 2. A execução ou o pagamento singularizado dos valores devidos a partes integrantes de litisconsórcio facultativo simples não contrariam o § 8º (originariamente § 4º) do art. 100 da Constituição da República. A forma de pagamento, por requisição de pequeno valor ou precatório, dependerá dos valores isoladamente considerados. 3. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento” (RE 568645, Relator(a): Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, julgado em 24.9.2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-223 DIVULG 12.11.2014 PUBLIC 13.11.2014).
    Na presente hipótese a Corte de origem consignou:
    “Não obstante, a conclusão dada no julgamento desta Câmara não diverge da tese firmada (Tema 148), eis que, em regra, é vedado o fracionamento do crédito executado para fins de pagamento por RPV, salvo se se tratar de crédito individualizado e devido a litisconsortes facultativos.
    Isso porque o art. 100, § 8º da CR/88 tem como objetivo evitar o recebimento diferenciado de um único credor pelo sistema de RPV, em detrimento do precatório, o que não ocorre nos casos em que há uma pluralidade de partes com relações jurídicas próprias e independentes.
    No caso dos autos, não se trata de vários créditos, mas de um único crédito, de titularidade do espólio de Ivano Faria, compondo seu patrimônio indivisível e universal, e não de várias relações jurídicas autônomas.”
    O entendimento adotado no acórdão recorrido não diverge da jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal, no sentido da impossibilidade de fracionamento da execução em caso de crédito único. Nesse contexto, inaplicável o paradigma da repercussão geral na hipótese de litisconsórcio ativo unitário. Nesse sentido:
    “Embargos de divergência nos embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário. Constitucional e Processual. Regra do art. 100, § 8º, da CF. Litisconsórcio ativo facultativo. Honorários advocatícios. Crédito autônomo, uno e indiviso fixado de forma global. Execução proporcional à fração de cada litisconsorte. Impossibilidade. Embargos de divergência providos. 1. Uma vez que o crédito do advogado se origina de uma relação de direito processual, sendo devido em função de atos únicos praticados no curso do processo, em proveito de todos os litisconsortes e independentemente de quantos eles sejam, fixados os honorários de forma global sobre o valor da condenação, o crédito constituído é uno, indivisível e guarda total autonomia no que concerne ao crédito dos litisconsortes. 2. Nas causas em que a Fazenda Pública for condenada ao pagamento da verba honorária de forma global, é vedado o fracionamento de crédito único, consistente no valor total dos honorários advocatícios devidos, proporcionalmente à fração de cada litisconsorte, sob pena de afronta ao art. 100, § 8º, da Constituição. 3. Embargos de divergência providos para determinar que a execução dos honorários advocatícios se dê de forma una e indivisa. 4. Custas sucumbenciais invertidas, observada a eventual concessão de justiça gratuita” (RE 919793 AgR-ED-EDv, Relator(a): Dias Toffoli, Tribunal Pleno, julgado em 07.02.2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-138 DIVULG 25.6.2019 PUBLIC 26.6.2019).
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PAGAMENTO POR PRECATÓRIO. FRACIONAMENTO. REQUISITÓRIO DE PEQUENO VALOR – RPV. LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO E UNITÁRIO. CRÉDITO ÚNICO. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA AO § 8º DO ART. 100 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA CONFIGURADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO” (RE 1263932 / SP, Relator(a): Min. Cármen Lúcia, DJe-136 DIVULG 01.6.2020 PUBLIC 02.6.2020).
    Por conseguinte, não merece seguimento o recurso extraordinário, consoante também se denota dos fundamentos da decisão que desafiou o recurso, aos quais me reporto e cuja detida análise conduz à conclusão pela ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.
    Nego seguimento (art. 21, § 1º, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 26 de novembro de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora